Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733529-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIVERSA, JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO, SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E S P A C H O Vistos. Em razão da interposição do agravo de instrumento n. 0744054-04.2024.8.07.0000, cujo objeto é o pagamento de honorários advocatícios fixados nos provimentos judiciais prolatados nas ações 001411-16.2017.8.07.0001, 0003725-32.2017.8.07.0001 e 0004595-77.2017.8.07.0001, faz-se necessário o reconhecimento da similitude fática e jurídica de referido recurso com o presente agravo de instrumento. Assim, determino a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, até mesmo para evitar decisões conflitantes. À Secretaria da 7a Turma Cível para providências. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator